Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-91.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007501-91.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR DANILO VIEIRA ROCHA - CPF: 062.197.691-12 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), INVIOLAVEL SINOP LTDA - EPP - CNPJ: 04.471.218/0001-85 (RECORRIDO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007501-91.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Victor Danilo Vieira Rocha

Recorrido(s):

Inviolável Sinop Ltda.- EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORIAMENTE DO SISTEMA DE ALARME. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO.

ENUNCIADO 04 CÍVEIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A prolação da
sentença antes
do
decurso do prazo
da
contestação
acarreta a
nulidade
de tal decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

“A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia” (Enunciado 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que decretou a revelia do Reclamado e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, conforme abaixo se vê:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida a pagar a importância total de R$ 3.750,00 devendo cada parcela ser corrigida pelo INPC e acrescido de juros simples de mora fixados em 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, bem como incidência de multa contratual fixada em 2% conforme cláusula 14.1 (id. 82891422, p. 07)”.

O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, alega que a sentença fora proferida antes do decurso do prazo para apresentação da contestação, e, por tais motivos, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, caracterizando, assim, a violação aos princípios constitucionais.

Da análise dos autos, verifico que a audiência de conciliação foi realizada em 05/10/2022 às 13h00min, onde constou no termo a presença das partes, bem como que a parte Reclamada está
“
devidamente intimada a apresentar Contestação no prazo de cinco dias úteis
, a contar desta audiência (Verbete n.º 04 dos Enunciados Cíveis de Mato Grosso), sob pena de revelia, bem como, a
parte promovente a apresentar Impugnação à Contestação no prazo de cinco dias úteis
, a contar do término do prazo para apresentação de defesa (CNGC., art. 926), sob pena de preclusão”.

Eis o que dispõe o Enunciado 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

Enunciado 04: “A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia.

Observo também que a sentença fora proferida em 08/10/2022, ou seja, antes decurso do prazo para apresentação da contestação.

Não se pode olvidar o fato de que a sentença combatida, não observou o prazo previsto no Enunciado 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe que a contestação será apresentada no prazo de 05 dias, a contar da audiência de conciliação.

Desta forma, a prolação da
sentença antes
do
decurso do prazo
da
contestação
acarreta a
nulidade
de referida decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, notadamente se nela se fez constar que o Reclamado não apresentou defesa, sendo-lhe decretada à revelia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU
-LHE PROVIMENTO
e ANULO a sentença recorrida, haja vista restar configurado o cerceamento de defesa. Devolvo os autos à origem para que seja oportunizada a apresentação de contestação e o
prosseguimento dos demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023